Tribunal: TJES
Processo: 0016431-34.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016431-34.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONIVAN RAPOSO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.

2.
As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

3.
Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram devidamente comprovadas, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
JONIVAN RAPOSO DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença de fls. 31/32, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra.

A denúncia de fls. 02/02-v, narrou que:

“(...) no dia 11 de dezembro de 2021, por volta das 11hOOmin, na Rua Carolina, Colina de Laranjeiras, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, conforme Boletim Unificado de fls. 27/29, Auto de Apreensão de fl. 15/16 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 20.

Depreende-se dos autos, que guardas municipais, durante patrulhamento preventivo pelo Bairro Colina de Laranjeiras, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, em uma área de mata. Diante disso, os abordaram e os identificaram como Jonivan Raposo dos Santos, ora denunciado, e Sheylle Miguel dos Santos.

Ato contínuo, ao realizarem procedimento de buscas, os guardas encontraram, embaixo de onde o denunciado estava sentado, 42 (quarenta e duas) pedras de substância entorpecente conhecida como crack; além da quantia de R$190,00 (cento e noventa reais) em espécie, em seu bolso.

Registra-se que após as diligências iniciais, a Autoridade Policial entendeu que a abordada Sheylle dos Santos não estava praticando qualquer ilícito, eis que só estava no local, pois estava com suspeita de gravidez e tentava reatar o namoro com o ora denunciado.”

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em relação ao pleito absolutório, a defesa formulou o singelo argumento de que não haveria prova inequívoca de que o acusado tenha cometido o crime de tráfico de drogas, tão somente pelo fato de ter negado os fatos articulados na denúncia.

Ocorre que, como sabido, o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.
In verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isso, constato que a materialidade do crime restou demonstrada através de alguns documentos colacionados ao Inquérito Policial nº 1.234/2021, em especial pelo Boletim Unificado nº 46545658, de fls. 27/29, Auto de Apreensão de fls. 15/16 e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2.421/2022, de fls. 30/30-v, da ação penal.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Em que pese o apelante tenha negado os fatos narrados na denúncia, os depoimentos dos policiais militares envolvidos na referida operação demonstraram a efetiva prática da traficância pelo ora recorrente.

Sob essa ótica, passo a transcrever excertos das contrarrazões recursais que refletem a circunstância fática suso delineada. Confira-se:

“Vejamos o depoimento prestado, em sede judicial, pela testemunha Thiago Ribeiro da Silva, Guarda Municipal que participou da abordagem que deu azo à prisão em flagrante delito do Apelante (fl. 33):

‘(...) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE no local as pessoas escondem drogas e é conhecido pelas forças de segurança; que viram duas pessoas na mata e os abordaram revistaram o réu e com a moça não foi feita a revista, pois não tinha policial feminina; que acharam uma sacolinha com drogas onde eles estavam sentados; que depois viram que o nome do réu tinha um mandado de prisão em aberto, mas não lembro da comarca, mas era de Minas Gerais; que participou da ocorrência o GM Paulo, e GM Wbarros e o depoente; que quando chegaram os dois estavam agachados; que a droga estava onde ele estava abaixado e mexendo do lado do pé de bananeira; que o réu não falou nada e a mulher disse que era namorada dele e que eram usuários e estavam usando; que não se recorda se viram resto de drogas ali; que foi encontrado crack; que segundo o réu, ele estava em situação de rua e foi encontrado uma quantia em dinheiro do bolso dele; que a mulher é da região e salvo engano era de Jardim Tropical, mas estava junto com ele; que não conhecia a mulher de outra ocorrência. (...).’

Destaca-se, também, o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha William Júnior Santos de Barros, Guarda Municipal que também participou da prisão em flagrante deito do Recorrente (fl. 34):

‘(...) QUE estavam patrulhando em região conhecida pelo tráfico; que perceberam duas pessoas dentro da mata onde eles costumam esconder; que era um casal e a princípio eles disseram que estavam namorando; que quando pediram para o rapaz se levantar, debaixo da bananeira onde ele estava sentado tinha uma quantidade de entorpecente em uma sacola; que pediram o documento e ele não tinha, mas passou o nome e viram que ele tinha restrição em seu nome e o passaram os direitos e conduziram para a delegacia; que não lembra de que restrição tinha, mas não diz o que é; que foi feita a revista e o réu tinha uma mochila; que o réu dizia que era morador de rua junto com a namorada; que nada foi encontrado com o réu, somente onde ele estava sentado; que tinha uma quantidade em dinheiro, mas não lembra o valor e nem onde estava; que a mulher dizia que era namorada e que viviam em situação de rua e que também era usuária, como ele (...)’.”

Nesse contexto, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Ademais, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso sub examine.

Dessa forma, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...). 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio, sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela caracterização do crime de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas, sobretudo se considerarmos a quantidade e variedade das drogas apreendidas.

Ademais, “a negativa de autoria apresentada pelo recorrente, bem como a versão fantasiosa por ele encampada, carecem de plausibilidade, posto que dissociadas de todo o contexto probatório carreado aos autos, não se mostrando minimamente crível o alegado.”

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, não merece prosperar.

Isso porque, como dito, as provas coligidas aos autos são conclusivas para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em posse de droga para consumo, já que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei n° 11.343/06, a quantidade, a variedade e as circunstâncias verificadas não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que a substância tinha como fim o comércio.

Sendo assim, entendo não ser o caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
conforme requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados. Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, razão pela qual a versão trazida pelos Policias responsáveis pela abordagem do recorrente, neste caso, deve prevalecer.

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)